Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-98.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por apelantes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, diante do atraso na entrega do empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante.
3. Análise da responsabilidade das fornecedoras pelo inadimplemento contratual, da possibilidade de retenção de valores pagos, da restituição da comissão de corretagem, da inversão da cláusula penal, da manutenção de empresa do grupo econômico no polo passivo e do termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.; Inexistem elementos financeiros aptos a demonstrar incapacidade para arcar com as custas processuais.
5. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive quanto à incidência da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do CDC, diante da demonstração de que a estrutura societária constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora.
6. O atraso na entrega do empreendimento, ultrapassado o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, caracteriza inadimplemento exclusivo das fornecedoras, o que impõe a rescisão contratual com restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, afastada qualquer retenção.
7. Inexistente previsão contratual expressa acerca da comissão de corretagem, é indevida a retenção desse valor, que deve ser restituído à consumidora.
8. A previsão contratual de cláusula penal apenas em desfavor do consumidor, em contrato de adesão, autoriza sua inversão em favor da adquirente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, assegurado o equilíbrio contratual.
9. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil (CC) e 240 do CPC, por se tratar de inadimplemento contratual imputável às fornecedoras. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.
Legislação relevante: Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, artigos 98 e 240. Código Civil, artigo 405. Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o e 28, § 5o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 481, relator não indicado. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 543, relator não indicado. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.599.511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.